Tribunal: TJDFT
Processo: 0753238-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Legítima a conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, segregado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 12, caput, da Lei n. 10,826/2003. A reiteração delitiva do paciente justifica sua prisão, sendo patente a possibilidade de que solto volte a delinquir. Precedentes.
2. Há justa causa no decreto de prisão preventiva para garantia da ordem pública, quando o agente se revela propenso a prática delituosa, demonstrando menosprezo pelas normas penais. A não decretação da prisão representa indesejável sensação de impunidade, que incentiva o cometimento de crimes e abala a credibilidade do Poder Judiciário. Precedentes.
3. ORDEM DENEGADA.